Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734612-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO VILELA LEAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVALDO VILELA LEÃO (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, Processo no 0735260-59.2022.8.07.0001, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Rio Verde/GO (ID 138723154 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40288265), o agravante narra que moveu cumprimento provisório de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas Cédulas de Crédito Rural. Aduz que a ação foi ajuizada no foro da sede do réu, com amparo nos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea a, ambos do Código de Processo Civil. Alega que ao prever a possibilidade de o consumidor optar pelo foro de seu domicílio, o Código de Defesa do Consumidor não fixou competência absoluta. Cita julgados no sentido da sua tese. Afirma que a decisão agravada configura cerceamento de acesso à justiça. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma de decisão para reconhecer a competência da Justiça Comum de Brasília para o julgamento da lide. Preparo comprovado (ID 40288269). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. No caso vertente, o agravante propôs a ação no foro do domicílio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo, neste momento, perante o Juízo originário. Ademais, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa, que não pode ser declinada de ofício. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC. 2. A parte demandada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, tendo em vista o seu domicílio, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1426473, 07055006820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido em face apenas do Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Giruá/RS, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4. Precedente Turmário: "1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]" (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo de instrumento provido, a fim de, reconhecendo a competência da 3a Vara Cível da Brasília para julgar a presente ação, reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. (Acórdão 1426741, 07099842920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Dessa forma, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Por outro lado, existe a probabilidade de remessa dos autos à Comarca de Rio Verde/GO. A produção imediata de efeitos da decisão agravada poderá gerar prejuízo à parte, sendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado e obstar a remessa dos autos de origem para a Comarca de Rio Verde/GO, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Considerando que o agravado não foi citado nos autos originários, é desnecessária a intimação para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator